Tribunal: TJBA
Processo: 8048866-82.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048866-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAZIEL BATISTA Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM E REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DE CAPITÃO PM. ALEGADA EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. LEI Nº 7.145/97 E LEI Nº 7.990/2001. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando a reclassificação do impetrante, policial militar inativo, para o posto de 1º Tenente PM, com consequente revisão dos proventos de aposentadoria calculados com base no soldo de Capitão PM, sob alegação de que a Lei nº 7.145/97 extinguiu gradualmente a graduação de Subtenente PM da escala hierárquica da Polícia Militar da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança contra ato de aposentadoria publicado em 2013, ajuizado em 2023; (ii) é devida a impugnação à gratuidade de justiça concedida; e (iii) o impetrante, transferido para a reserva remunerada na graduação de Subtenente PM com proventos de 1º Tenente PM, possui direito líquido e certo à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e ao recálculo dos proventos com base no soldo de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A tese de decadência não prospera, pois tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração envolvendo obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento renova-se mensalmente, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 4 - A impugnação à gratuidade de justiça resta rejeitada, uma vez que a alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade juris tantum (art. 99, § 3º, do CPC), e o Estado não demonstrou elementos concretos que afastem tal presunção. 5 - A Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece, em seu art. 134, requisitos objetivos e subjetivos que devem ser atendidos cumulativamente para a promoção de policial militar, incluindo: inclusão em Lista de Pré-qualificação, interstício mínimo, aptidão física, aprovação em curso preparatório para o novo posto ou graduação, conceito profissional e conceito moral. 6 - O impetrante comprovou apenas a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/PM), não demonstrando o atendimento aos demais requisitos legais exigidos para a promoção ao posto de 1º Tenente PM, especialmente a aprovação em Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) e inclusão em lista de pré-qualificação. 7 - A alteração legislativa promovida pela Lei nº 7.145/97 não alcançou automaticamente o direito à reclassificação pretendida, especialmente porque a Lei nº 11.356/2009 restabeleceu a graduação de Subtenente antes da aposentadoria do impetrante, que ocorreu em 2013. 8 - A ausência de prova pré-constituída inequívoca dos requisitos legais para a promoção inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo exigido pela via mandamental. Precedentes desta Corte de Justiça. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminares rejeitadas. Segurança denegada ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8048866-82.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante JAZIEL BATISTA e partes Impetradas SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora